Tribunal: STF
Processo: Rcl 52871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo - IDV em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferida nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 5010518-52.2022.8.24.0000. A parte reclamante alega que a decisão reclamada ao afastar, monocraticamente, o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. A decisão reclamada não afastou a aplicação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. O deferimento do pedido de suspensão requerido pelo Estado de Santa Catarina teve por fundamento a existência do risco de grave lesão à economia pública com a imediada produção dos efeitos das liminares concedidas na origem. Conforme consignado na própria decisão reclamada, ”na concessão da suspensão de liminar e de sentença não se examina o conteúdo da decisão cuja eficácia se pretende suspender”. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator